Tribunal: TJMT
Processo: 1031113-98.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031113-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), MANOEL PINTO DA SILVA - CPF: 207.395.081-72 (AGRAVADO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), JEANE CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 797.560.181-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO. DEVER LEGAL DE PRESTAR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas, determinando que instituição financeira apresentasse contas relativas à retomada e alienação extrajudicial de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ação de exigir contas é o meio processual adequado para questionar valores decorrentes da alienação extrajudicial de veículo apreendido; (ii) há interesse processual quando a inicial descreve de forma fundamentada a relação jurídica e as razões da exigência; (iii) é cabível o reconhecimento do dever de prestar contas com base no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade da ação de exigir contas para compelir o credor fiduciário a demonstrar os valores apurados com a venda extrajudicial do bem e os critérios utilizados para abatimento no débito. 4. A petição inicial delimitou com clareza os valores e aspectos contábeis objeto da prestação de contas, em conformidade com o § 1º do art. 550 do CPC. 5. A controvérsia envolve acertamento contábil decorrente de alienação fiduciária, e não mera exibição de documentos, sendo adequado o rito bifásico previsto nos arts. 550 a 553 do CPC. 6. O art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969 impõe ao credor fiduciário o dever de prestar contas ao devedor, especialmente quando há indício de retenção de valores ou inconsistência entre os valores declarados. 7. Inexistência de perigo de dano irreparável que justificasse a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, uma vez que a decisão apenas reconhece o dever de prestar contas em primeira fase.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. É cabível ação de exigir contas quando o devedor fiduciário busca acertamento contábil acerca de valores decorrentes da alienação extrajudicial do bem, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969. 2. Atendida a exigência do art. 550, § 1º, do CPC, não há que se falar em ausência de interesse de agir. 3. A decisão que reconhece o dever de prestar contas na primeira fase da ação não causa dano irreparável, tampouco caracteriza obrigação indevida
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 550, §1º, 551 e 995, p.u.; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.195.038/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 06/03/2023; STJ, AgInt no REsp 1.828.249/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 16/11/2020; TJMT, AI 1017957-14.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto
por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT
, nos autos da
Ação de Exigir Contas n. 1043528-44.2024.8.11.0002
, ajuizada por
MANOEL PINTO DA SILVA
, que
acolheu a primeira fase do procedimento bifásico da ação e condenou a instituição financeira a prestar contas no prazo de 15 (quinze) dias
, sob pena de não poder impugnar as que o autor apresentar.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a pretensão do recorrido não se amolda ao rito da ação de exigir contas, pois o pedido teria natureza de exibição de documentos, não de acertamento contábil. Argumenta que a petição inicial não atendeu ao disposto no §1º do art. 550 do CPC, ao deixar de indicar com precisão os pontos duvidosos e as razões específicas da exigência de contas. Alega, portanto, ausência de interesse de agir e inadequação da via eleita, pugnando pela extinção do feito sem resolução de mérito.

Requereu, ainda,
efeito suspensivo ao recurso
,
ao argumento de que a manutenção da decisão agravada implicaria dano grave e de difícil reparação, dada a suposta obrigação indevida de prestar contas em procedimento inadequado.

A tutela recursal foi indeferida no id. 317138874.

Em contraminuta (id. 322372854), o agravado
MANOEL PINTO DA SILVA
pugna pela manutenção integral da decisão recorrida, defendendo que a ação tem por escopo a prestação de contas decorrente da retomada e alienação do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária — veículo FIAT Toro Flex, ano 2017/2018, placa PZT-2719 —, após a busca e apreensão judicial promovida pelo banco.

Sustenta que a decisão do juízo de origem foi acertada ao reconhecer a aplicabilidade dos arts. 550 e 551 do CPC e do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, que impõem ao credor fiduciário o dever de prestar contas do produto da venda do bem, das despesas deduzidas e do eventual saldo a restituir.

Afirma que o agravante tenta rebaixar a discussão a mera exibição de documentos, o que representaria manobra procrastinatória e tentativa de ocultar a ausência de lastro documental das despesas lançadas unilateralmente. Argumenta, ainda, que a própria instituição financeira apresentou valores divergentes nos autos de medida cautelar de exibição de documentos, em que confessou a venda do veículo por R$ 75.500,00, enquanto na contestação da ação principal apontou R$ 37.529,96, evidenciando a necessidade de acertamento contábil em sede própria.

Requer, por fim, o desprovimento do recurso, com o prosseguimento do feito à segunda fase da ação, a fim de que o banco apresente contas em forma mercantil, instruídas com documentação idônea e comprobatória das rubricas lançadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
trata-se de
agravo de instrumento
interposto
por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT
, nos autos da
Ação de Exigir Contas n. 1043528-44.2024.8.11.0002
, ajuizada por
MANOEL PINTO DA SILVA
, que
acolheu a primeira fase do procedimento bifásico da ação e condenou a instituição financeira a prestar contas no prazo de 15 (quinze) dias
, sob pena de não poder impugnar as que o autor apresentar.

A ação de exigir contas, prevista nos arts. 550 e seguintes do Código de Processo Civil, destina-se a compelir aquele que administra bens, interesses ou valores de outrem a demonstrar, de forma mercantil e documentada, o resultado de sua gestão. É instrumento vocacionado ao acertamento de uma relação jurídica patrimonial em que se apura crédito ou débito entre as partes, sendo, portanto, de índole obrigacional e não meramente exibitória.

O Art. 300 do Código de Processo Civil: Estabelece os pressupostos gerais para a concessão das tutelas de urgência, exigindo a presença cumulativa da "probabilidade do direito" e do "perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Este dispositivo constitui o parâmetro normativo primário para análise de qualquer tutela provisória no sistema processual.

O art. 995, parágrafo único, estabelece que: “
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

Por sua vez, o art. 1.019, inciso I, dispõe que o relator poderá: "
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;"

No caso concreto, restou incontroverso que o agravado celebrou contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária com o agravante, tendo o veículo sido apreendido e posteriormente alienado extrajudicialmente em decorrência de inadimplemento contratual. Tal circunstância, por si só, atrai a incidência do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969, o qual impõe ao credor fiduciário o dever de aplicar o produto da venda no pagamento do crédito e das despesas, entregando ao devedor eventual saldo remanescente,
mediante a devida prestação de contas
.

O argumento de que a inicial seria genérica e desprovida de interesse processual igualmente não prospera.

Verifica-se dos autos que o agravado delimitou com clareza o objeto da pretensão: a prestação de contas do ciclo de retomada e alienação do veículo financiado, compreendendo o preço da venda, as despesas deduzidas, os critérios de imputação e o saldo apurado. A petição inicial, portanto, atendeu ao comando do §1º do art. 550 do CPC, ao explicitar as razões do pedido e o contexto fático que ensejou a exigência das contas.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se tratando de alienação extrajudicial de bem regulada pelo art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969, tem o devedor interesse de agir na propositura da ação de prestação de contas, no tocante aos valores decorrentes da venda e quanto à correta imputação destes no débito. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. BUSCA E APREENSÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SALDO REMANESCENTE. AÇÃO PRÓPRIA DE PRESTAR/EXIGIR CONTAS. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "No bojo da ação de busca e apreensão, discute-se apenas a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário (...).
[A]ssiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas pela via adequada da ação de exigir/prestar contas
" (AgInt no AgInt no AREsp 2.195.038/MS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). 2. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial”. (STJ - AgInt no AREsp: 2324008 MS 2023/0095526-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE DE AGIR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO. ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DE TERCEIRO. CABIMENTO. 1
. Em se tratando de alienação extrajudicial de bem regulada pelo art. 2º do Decreto-Lei 911/1969, tem o devedor interesse de agir na propositura da ação de prestação de contas, no tocante aos valores decorrentes da venda e quanto à correta imputação destes no débito
. Precedentes 2. Distinção em relação aos recursos especiais representativos de controvérsia 1.293 .558/PR e 1.497.831/PR. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (STJ - AgInt no REsp: 1828249 RJ 2019/0217803-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2020 - destaquei).

Este também é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR/PRESTAR CONTAS – PRIMEIRA FASE – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO – ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DE TERCEIRO – DEVER DE PRESTAR CONTAS – HONORARIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação de exigir de contas é aquela que visa a prestação de contas daquele que possui tal mister, possuindo fases distintas, sendo que na primeira verifica-se o direito do autor de exigir a prestação de contas e, se positivo, resulta na abertura da segunda fase, quando se apreciará as contas apresentadas e, posteriormente, a execução de eventual saldo existente. Conforme a jurisprudência do c. STJ, “
Em se tratando de alienação extrajudicial de bem regulada pelo art. 2º do Decreto-Lei 911/1969, tem o devedor interesse de agir na propositura da ação de prestação de contas, no tocante aos valores decorrentes da venda e quanto à correta imputação destes no débito.” Na espécie, o interesse de agir e a causa de pedir estão devidamente caracterizados, ante a existência de relação contratual entre as partes, e a necessidade de a instituição financeira prestar contas ao autor acerca da alienação do veículo apreendido.
Com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência. (REsp 1874603/DF. Recurso Especial 2020/0113971-3 Rel. Min. Nancy Andrighi; Órgão Julgador – 3ª Turma. J. 03.11.2020)”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1017957-14 .2023.8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2024 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – VEÍCULO APREENDIDO E ALIENADO – DEVER DE PRESTAR CONTAS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI N.º 911/69 – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Ação de Exigir Contas possui procedimento especial, dividido em duas fases: a primeira tem por desígnio a declaração ou não do dever de prestar contas (art. 550, § 5.º, do CPC) e a segunda, após regularmente apresentadas as contas, tem por fim a apuração da existência ou não de saldo em benefício de uma das partes (art. 552, do CPC).
Nesse prisma, em caso de alienação fiduciária, por expressa previsão legal o credor fiduciário tem o dever de prestar contas ao devedor em relação a eventual venda do bem objeto da alienação fiduciária, a fim de averiguar o possível saldo remanescente, conforme dispõe o artigo 2.º, do Decreto-Lei n.º 911/69”.
(TJ-MT 10171099520218110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 17/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2021 - destaquei).

Impende destacar, por oportuno, que a Lei n. 13.043/2014 alterou a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei n. 911/1969, determinando expressamente que o resultado da alienação extrajudicial fosse demonstrado ao devedor, com a respectiva prestação de contas:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) (destaquei).

Cumpre destacar que o interesse processual decorre da necessidade e adequação do provimento jurisdicional buscado. Havendo alegação de que a instituição financeira reteve valores após a venda do bem e não apresentou demonstrativo idôneo das despesas, está evidenciado o interesse de agir, pois somente mediante a prestação de contas será possível esclarecer eventual saldo em favor do devedor.

Assim, a relação jurídica estabelecida não se resume a mera entrega de documentos, mas à efetiva apuração de valores relativos à venda do bem, às despesas deduzidas e ao eventual saldo a restituir. Por isso, o rito da ação de exigir contas é o meio processual adequado.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.866.230/SP (Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 28/09/2020), consolidou entendimento de que “
ao devedor fiduciante assiste o direito à prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente, devendo tal pretensão ser perquirida pela via autônoma da ação de exigir/prestar contas
”.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA EXTRAJUDICIAL DE VEÍCULO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DEVER LEGAL DO CREDOR FIDUCIÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.(...) Tese de julgamento: 1
. O credor fiduciário tem o dever legal de prestar contas ao devedor sobre a venda extrajudicial do bem, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, independentemente de prévia solicitação administrativa
. 2. A ausência de prestação de contas configura resistência à pretensão e enseja o interesse de agir na ação de exigir contas. 3. A condenação em honorários advocatícios é cabível na primeira fase da ação de exigir contas quando a sentença reconhece o dever de prestar contas. 4. A tabela da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o juízo na fixação dos honorários, que deve observar os critérios legais previstos no art. 85, §2º, do CPC. 5. A apresentação de documentos em sede recursal sem justificativa plausível configura inovação recursal e não supre o dever legal de prestar contas. (N.U 1000164-50.2025.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVER DO CREDOR FIDUCIÁRIO DE PRESTAR CONTAS APÓS A ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM. SENTENÇA ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: A alegação recursal não deduzida no juízo de origem configura inovação recursal e não deve ser conhecida.
O credor fiduciário tem o dever de prestar contas ao devedor após a alienação extrajudicial do bem, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969
. A decisão judicial transitada em julgado que impõe prestação de contas consolida obrigação autônoma, exigível e exequível. A ação de exigir contas é via processual adequada para compelir o cumprimento da obrigação de prestar contas, ainda que não haja relação de administração de bens alheios. A ausência de prestação de contas autoriza a procedência da primeira fase da ação e a imposição de sanções processuais, inclusive a restrição à impugnação das contas apresentadas pela parte autora (N.U 1021910-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Inclusive, foi esse o entendimento que adotei em recente julgamento de caso análogo, sob minha relatoria.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA PRIMEIRA FASE. RECURSO DESPROVIDO. (...)
Tese de julgamento: "1. Em se tratando de alienação extrajudicial de bem regulada pelo art. 2º do Decreto-Lei 911/1969, tem o devedor fiduciário interesse de agir na propositura da ação de prestação de contas, no tocante aos valores decorrentes da venda e quanto à correta imputação destes no débito
. 2. É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na primeira fase da ação de exigir contas quando há procedência do pedido autoral, aplicando-se o princípio da sucumbência." (N.U 1028510-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025)

O argumento de que a inicial seria genérica e desprovida de interesse processual igualmente não prospera.

Verifica-se dos autos que o agravado delimitou com clareza o objeto da pretensão: a prestação de contas do ciclo de retomada e alienação do veículo financiado, compreendendo o preço da venda, as despesas deduzidas, os critérios de imputação e o saldo apurado. A petição inicial, portanto, atendeu ao comando do §1º do art. 550 do CPC, ao explicitar as razões do pedido e o contexto fático que ensejou a exigência das contas.

A decisão agravada limitou-se a encerrar a primeira fase da ação bifásica, reconhecendo o dever de prestar contas, sem adentrar na apuração de crédito ou débito. Trata-se de provimento interlocutório de natureza declaratória, que não acarreta qualquer dano irreversível ao agravante, visto que apenas determina o cumprimento de obrigação legal de transparência e de boa-fé contratual.

Assim, não há qualquer vício a justificar a reforma da decisão recorrida, que observou corretamente o rito e os pressupostos da ação de exigir contas, limitando-se à declaração do dever de prestar as contas em conformidade com o art. 551 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025